Tribunal: TJDFT
Processo: 0764415-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE. VIA PÚBLICA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/DF. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$8.170,00, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva ad causam do DER/DF; (ii) requisitos para a responsabilização civil do Estado, a ensejar a reparação pelos danos materiais pleiteados, em razão de acidente sofrido pelo autor/recorrido, causado por buraco na via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões. Nos termos dos artigos 1.010, II, e 1.013, caput, ambos do CPC, o recurso deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. No caso, o DER/DF impugnou especificamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. 4.1. Segundo o artigo 3o do Decreto Distrital no 37.949/2017, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) possui, dentre várias finalidades, a de manter e conservar as vias do sistema rodoviário do Distrito Federal, as quais estão elencadas no sítio eletrônico da autarquia (https://www.der.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/SRDF-2023.pdf). 4.2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Segundo a inicial, o autor almeja a reparação por danos materiais e morais, em razão de sinistro ocorrido “na altura da rua acesso à EPIA, próximo à segunda DP” (ID 68695241, pág. 2), fato corroborado no boletim de ocorrência (ID 68695258, pág. 1). 4.3. Constata-se que o acidente não ocorreu na rodovia DF003 (EPIA), mas sim no Setor Terminal Norte (STN), que dá acesso à EPIA, via que não compõe o sistema rodoviário do DF e afasta a responsabilidade do DER/DF, porquanto é atribuição da Novacap a manutenção da referida via. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1869169, 0713541-39.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1960252, 0770840-37.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/01/2025. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Prejudicado o enfrentamento do mérito.
5. Por conseguinte, tendo o autor dirigido a sua pretensão em desfavor do DER/DF, exclusivamente, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 37.949/2017, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1869169, 0713541-39.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1960252, 0770840-37.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/01/2025.